Tribunal: TJDFT
Processo: 0709944-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. MATERIALIDADE AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de violação de domicílio qualificada e de lesão corporal, por meio dos depoimentos das vítimas, tudo em consonância com as demais provas coligidas aos autos, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Demonstrado nos autos que os crimes de violação de domicílio qualificada e de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar, foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção.
4. Recurso conhecido e desprovido.